Tribunal: CARF
Processo: 13151.720044/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13151.720044/2012-10
ACÓRDÃO
2101-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO DO CARMO GUIMARAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez lançado validamente o crédito tributário, não se afigura suficiente
que o contribuinte exponha seus fundamentos defensivos genericamente,
sendo necessária a impugnação específica e a apresentação de provas.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma
vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à
autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13151.720044/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Carlos Eduardo do Carmo Guimarães
contra o Acórdão no 11-55.526 da 5a Turma da DRJ/Recife, de 06/04/2017, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício referente ao IRPF/2011, ano-
calendário 2010, no valor de R$ 2.761,10, acrescido de multa de mora e juros.
A Declaração de Ajuste Anual do recorrente, exercício 2011, foi retida em malha
fiscal. Na declaração original transmitida em 29/04/2011, o contribuinte informou:

Resultado de atividade rural: R$ 21.093,80

Rendimentos tributáveis de pessoa física: R$ 62.700,00

Carnê-leão recolhido (código 0190): R$ 8.023,14

Imposto complementar (código 0246): R$ 4.257,00

Resultado: imposto a restituir de R$ 9.519,04
A declaração informava exploração de imóvel rural (Fazenda do Carmo, município
Pontal do Araguaia-MT, área 196 ha, participação 30%).
A fiscalização não localizou nos sistemas da RFB os recolhimentos declarados de
carnê-leão e imposto complementar, procedendo à glosa integral. Apurou-se imposto devido de
R$ 2.761,10.
O contribuinte apresentou impugnação alegando erro de preenchimento pelo
contador, negativa de autoria da declaração e que não era produtor rural nem possuía bens.
A DRF/Cuiabá, em Despacho Decisório no 2493/2013, indeferiu a solicitação e
manteve o lançamento, por considerar que o contribuinte admitiu conhecer quem elaborou a
declaração (seu contador).
Em manifestação de inconformidade, o recorrente reiterou que o fato de conhecer
o autor da declaração não justifica a manutenção da cobrança, que nenhuma restituição foi paga,
e que o débito não foi inscrito em dívida ativa.
A DRJ/Recife, em Acórdão no 11-55.526 de 06/04/2017, julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o lançamento, fundamentando que a mera negativa de
autoria não afasta a presunção de veracidade da declaração e que o contribuinte não comprovou
suficientemente suas alegações. Destacou contradições: em exercícios posteriores (2012 e 2013) o
próprio recorrente declarou ocupação de "produtor rural".
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13151.720044/2012-10
3
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DAA. NEGATIVA DE AUTORIA.
A mera negativa de autoria desacompanhada de outros elementos não afasta a
presunção da veracidade das informações prestadas ao fisco pelo contribuinte em
sua Declaração de Ajuste Anual.
Em recurso voluntário, o contribuinte apresentou (i) histórico escolar da UNEMAT
comprovando ter cursado Agronomia de 2009 a 2014; (ii) declaração de tempo de serviço como
instrutor de programas na Prefeitura de Nova Mutum-MT (2011 a 2015); e (iii) CTPS e contratos de
trabalho.
Sustenta que era estudante universitário em 2010, posteriormente servidor público
municipal, incompatível com o exercício de atividade rural autônoma. Alega que a declaração foi
elaborada equivocadamente pelo contador e que os valores declarados não correspondem à
realidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser conhecido.
2. Mérito
O recorrente sustenta que a declaração foi elaborada por seu contador sem seu
conhecimento, alegando erro no preenchimento. Afirma que em 2010 era estudante universitário,
posteriormente servidor público municipal, situação incompatível com o exercício de atividade
rural autônoma geradora dos rendimentos declarados.
A declaração foi transmitida mediante certificação digital ou código de acesso
pessoal do contribuinte, conferindo-lhe presunção de veracidade quanto à autoria. O próprio
recorrente admitiu, em sua manifestação inicial, conhecer quem elaborou a declaração, afirmando
tratar-se de seu contador. Tratando-se de relação de preposição, responde o contribuinte pelos
atos praticados por seu mandatário na elaboração da declaração de ajuste anual.
O art. 147, §1o do CTN estabelece que a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde. O ônus de comprovar o erro é do declarante. No caso dos
autos, o recorrente não trouxe elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção
de veracidade da declaração transmitida em seu nome.
Quanto à alegada incompatibilidade entre a atividade declarada e sua situação
pessoal, compulsando os autos constata-se que o recorrente declarou explorar imóvel rural,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.681 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13151.720044/2012-10
4
identificado como Fazenda do Carmo, localizada no município de Pontal do Araguaia-MT, com
área de 196 hectares e participação de 30%. Declarou resultado de atividade rural de R$ 21.093,80
e rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 62.700,00.
Esses elementos demonstram estrutura compatível com exploração rural. O fato de
cursar Agronomia não afasta a possibilidade de exploração rural, sendo comum que produtores
rurais cursem essa graduação justamente por já trabalharem na propriedade familiar. Os vínculos
como servidor municipal ocorreram a partir de 2011, portanto posteriores ao ano-calendário em
discussão. Ademais, em declarações dos exercícios 2012 e 2013, referentes aos anos-calendário
2011 e 2012, o próprio recorrente informou ocupação principal código 610, correspondente a
produtor na exploração agropecuária.
O cerne da questão reside na ausência de comprovação dos recolhimentos
declarados pelo contribuinte. A fiscalização não localizou nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil quaisquer DARFs correspondentes aos valores de carnê-leão no montante de R$
8.023,14 ou de imposto complementar no valor de R$ 4.257,00.
Cabe ao contribuinte comprovar os pagamentos que alega ter efetuado, nos termos
do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer
comprovante de recolhimento, seja DARF, recibo bancário ou extrato de pagamentos. A mera
declaração de valores pagos não supre a necessidade de comprovação documental.
A manutenção das compensações indevidas geraria restituição de R$ 9.519,04,
valor que nunca foi efetivamente recolhido aos cofres públicos.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 110
DF CARF MF
Original